Tribunal: TJSP
Processo: 2261800-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – Despacho que determinou o prosseguimento da ação, com cumprimento do mandado de imissão liminar – Insurgência da ré – Impossibilidade de reunião de demanda na fase de conhecimento como execução de sentença – Penhora que não altera a propriedade do imóvel, não sendo impeditivo para a petitória – Decisão mantida – Agravo desprovido.